Tribunal: STF
Processo: RHC 199607
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Roubo majorado. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RESISTÊNCIA, DESACATO E ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
    2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante do modus operandi dos pacientes na subtração, ocorrida em concurso de três agentes, com emprego de armas de fogo e de arma branca, além de restrição à liberdade da vítima, tendo sido agredida a vítima com um tapa no rosto, enquanto seu marido foi agredido com uma coronhada.
    3. O paciente Valdino ostenta reincidência, como foi constatado pelas instâncias ordinárias. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, ‘a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’.
    4. No caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
    5. Agravo regimental desprovido.” 
    2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, II, V e VII, e § 2º-A, I; 329; 331; e 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Impetrado habeas corpus no Tribunal estadual, a ordem foi denegada.
    3. Houve a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Ribeiro Dantas, ao analisar o HC 624.760, não conheceu do habeas corpus. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “a manutenção de medida segregatória carece de fundamentação necessária, porquanto até o presente momento NINGUÉM apresentou quaisquer elementos ou circunstâncias de perigo a ordem social, nem, tampouco, de afetação ao regular seguimento do feito.”
    5. Decido.
    6. O recurso ordinário não deve ser provido.
    7. Não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    8. No caso, o acórdão recorrido não divergiu dessa orientação ao assentar que “a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante do modus operandi dos pacientes na subtração, ocorrida em concurso de três agentes, com emprego de armas de fogo e de arma branca, além de restrição à liberdade da vítima, tendo sido agredida a vítima com um tapa no rosto, enquanto seu marido foi agredido com uma coronhada.”
    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator